Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716281-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LAIRTON TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO LAIRTON TEIXEIRA (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0704380-96.2023.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado na exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 156739957 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por FRANCISCO LAIRTON TEIXEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O exequente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, diante do contracheque apresentado pelo exequente no ID 156678359, em consonância com o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Entendimento este ratificado pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o valor das custas é módico e pode ser incluído na planilha de débito exequenda, para ressarcimento pelo DF. Fica a parte exequente intimada a comprovar o pagamento das custas referentes ao cumprimento de sentença. Recolhidas as custas, proceda-se da seguinte forma: 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 156678356, p. 4). 4. Com relação à obrigação principal, por tratar-se de obrigação de pequeno valor, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) em favor de FRANCISCO LAIRTON TEIXEIRA - CPF: 260.261.473-49 e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. 5. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. 5.1. Com relação aos honorários de sucumbência, por tratar-se de obrigação de pequeno valor, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) em favor de FLAVIA SOUSA DANTAS - OAB/DF 5562200 - CPF: 037.073.201-46 e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. 5.1.1. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, encaminhem-se os autos ao arquivo. 5.1.2. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: Intime-se o exequente para recolhimento das custas. Prazo: 15 (quinze) dias. Cadastre-se no polo ativo do processo a advogada FLAVIA SOUSA DANTAS - OAB DF5562200-A - CPF: 037.073.201-46 como credora dos honorários de sucumbência do cumprimento individual de sentença coletiva. Com as custas, intime-se o DF. Prazo: 30 (trinta) dias, inclusa a dobra legal. Com a manifestação, intime-se o exequente. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos.” Sobreveio decisão atinente ao pedido de reconsideração formulado pelo autor/agravante, que restou assim decidido na origem (ID 156901577): “ Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por FRANCISCO LAIRTON TEIXEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão anterior (ID 156739957) indeferiu a gratuidade de justiça. O exequente apresentou pedido de reconsideração, sob o argumento de que percebe o valor líquido de R$ 4.252,26 (quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), o qual está abaixo de 5 (cinco) salários mínimos (ID 156762549). A decisão proferida não merece qualquer retificação. Isto porque, o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela DPDF, tem como base o rendimento bruto percebido pelo exequente. De modo que, excepcionalmente, poderá ser afastada sua aplicação, desde que o requerente comprove gastos mensais que comprometam sua subsistência, bem como que o tornem incapaz de suportar as custas e demais despesas processuais. Compulsando os contracheques do exequente, verifica-se que o mesmo percebe rendimento bruto superior a sete mil reais. Ademais, não há qualquer documento que comprove gastos mensais aptos a afastarem o recolhimento do valor módico das custas, as quais podem, posteriormente, ser ressarcidas pelo executado em caso de sucumbência. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se o exequente para recolhimento das custas. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Ao CJU: Intime-se o exequente. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que ajuizou o cumprimento de sentença contra a parte agravada, no qual pugnou pela gratuidade de justiça, todavia, Sua Excelência a quo indeferiu o pedido, utilizando-se do parâmetro Resolução no 140, de 24 de junho de 2015 utilizada pela Defensoria Pública do DF, que estabelece como critério de eleição de hipossuficiência as partes que percebam mensalmente até 05 (cinco) salários mínimos. Afirma que o valor considerado pelo d. Juízo a quo estaria equivocado, pois teria levado em consideração o mês em que recebeu férias. Diz que recebe mensalmente R$ 4.252,26 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), valor este inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Destaca ainda que “a doutrina e a jurisprudência pátria vêm entendendo que o conceito de HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESSUPÕE POBREZA ABSOLUTA, mas sim, todavia, A MERA IMPOSSIBILIDADE DO REQUERENTE EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, que muitas vezes por denotarem em altos valores, acaba por violar o princípio constitucional do amplo e irrestrito acesso à justiça!” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, de modo que lhe seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ressalto que já tive diversas oportunidades de julgar processo envolvendo a matéria, no que fui acompanhado pelos eminentes pares da eg. 8a Turma Cível, órgão que até recentemente orgulhosamente integrava: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1649844, 07434409820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, devem ser citados ainda recentes julgados desta e. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que a agravante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1647098, 07299065620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1656123, 07316343520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil -CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00. 4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1655475, 07307397420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1652351, 07338004020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, de uma análise superficial dos documentos acostados, verifica-se que, desconsiderado o mês de janeiro/23 no qual o recorrente recebeu adicional de férias (01/2023), recebe em mensalmente salário bruto de R$ 7.902,65 (ID 46229877. p. 2 e 4), e líquido de R$ 4.252,26. Trata-se de servidor de nível médio - TÉCNICO GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE, que reside em cidade satélite e que não possui patrimônio algum em sua declaração de imposto de renda acostada ao ID 46229877, elemento que, em tese, convergem a alegada hipossuficiência. Desse modo, nesta cognição sumária, em princípio, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. In casu, sobreleva-se o risco ao resultado útil do processo, decorrente da ausência de recolhimento imediato das custas iniciais, com risco de cancelamento da distribuição do feito e indeferimento da exordial, por isso, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, entendo necessário deferir o pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para afastar a determinação de recolhimento de custas iniciais. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator